Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729885-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA DE LIMA D E S P A C H O Ciente do ofício de ID 67048847. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator